Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS DA ALFABETIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à incorporação aos proventos de aposentadoria dos períodos.
2 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação por sucumbência incide em desfavor do recorrente vencido, situação que não se verifica no caso em exame, em que o recorrente logrou êxito. Neste sentido (07061677420208070016 - (0706167 74.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, PJe: 01/12/2020) A existência de regra própria nos procedimentos da Lei n. 9.099/1995 afasta a aplicação da regra genérica do art. 85 do CPC. Não há, pois, omissão no acórdão embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.